Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711074-11.2023.8.07.0009 RECORRENTE: TATYANA FRANCO DOS SANTOS RECORRIDO: COOBEL BELEZA E SAUDE LTDA - ME, UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. AUTONOMIA DIDÁTICA. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO. NEGATIVA DE ACORDO COM REGULAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que concluiu o curso de pós-graduação em setembro de 2022, na Faculdade Faveni, e o estágio correspondente em dezembro do mesmo ano, em empresa conveniada. Afirma que o registro de especialização foi negado pelo Conselho Regional de Enfermagem por não constar a anotação do estágio no certificado de conclusão do curso. Aduz que não foi informada sobre a necessidade de concluir o estágio antes do término do curso, tampouco de requerer a inclusão da prática à faculdade antes da emissão do certificado. Ressalta que as empresas são parceiras e vinculadas, devendo existir comunicação entre ambas, cabendo o cumprimento forçado da oferta veiculada no momento da contratação. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53328169). Deferida a gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente (ID 53534103). Contrarrazões apresentadas (ID 53328175). 3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 4. Os requisitos necessários para a emissão de certificado de conclusão de curso se inserem no campo da autonomia administrativa das instituições de ensino superior, assegurada pela Constituição Federal (art. 207). No caso, não se verifica qualquer irregularidade na exigência de conclusão do estágio antes do término do curso, porquanto tal condição não afronta as diretrizes gerais do Ministério da Educação. 5. Os documentos apresentados pela autora não demonstram qualquer autorização para finalização do estágio após a apresentação do trabalho de conclusão do curso, que tal como o nome indica, é a última atividade dos programas de ensino superior. Os diálogos de ID 53328121, embora demonstrem a existência de parceria entre as empresas, não comprovam que o certificado seria emitido com a inclusão da prática sem qualquer requerimento. 6. Em que pesem as alegações da recorrente, não se trata de estágio obrigatório, próprio da grade curricular da pós-graduação, mas estágio não obrigatório exigido pelo Conselho Regional de Enfermagem para anotação de especialização. Dessa forma, não há ilegalidade na emissão do certificado sem a anotação do estágio, porquanto este, se devidamente requerido, constaria como atividade suplementar. 7. Pautada a atuação da instituição de ensino superior nos regulamentos disponibilizados aos alunos, não há que se falar em conduta ilícita ou abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais, não merecendo reforma a sentença proferida. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1811922, 07110741120238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação a dispositivos do CDC e alega que o art. 207 da CF não teria sido interpretado adequadamente. Cita artigos do Código Civil e discorre sobre a “teoria da perda de uma chance” para embasar a sua tese. De início, note-se que a recorrente não demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula n. 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal